Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-11.2016.8.05.0139
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000320-11.2016.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

INTERESSADOS: CONSISTE ENGENHARIA LIMITADA - EPP e MUNICÍPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. REAJUSTE DE PREÇOS.
PREVISÃO CONTRATUAL.
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada por Consiste Engenharia Ltda. – EPP, em face do Município de Jaguarari, objetivando o pagamento de valores decorrentes de reajuste contratual e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, do Contrato nº 279/2012, cujo objeto era a construção de unidade de educação infantil. Alegou-se que a execução contratual se estendeu até dezembro de 2015, por fatores imputáveis à Administração, o que ocasionou sucessivos aditivos e majoração dos custos. A parte autora pleiteou a aplicação do reajuste previsto na cláusula contratual, com base no INCC, conforme o art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993, diante da inércia administrativa frente a requerimento extrajudicial.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se há direito ao reajuste de preços, em contrato administrativo de trato continuado, prorrogado por sucessivos termos aditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reajuste de preços em contratos administrativos de trato continuado constitui direito subjetivo do contratado, decorrente de norma legal e cláusula contratual, sendo sua aplicação automática, após 12 meses da apresentação da proposta, nos termos do art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993 e art. 3º da Lei nº 10.192/2001.

4. A cláusula contratual que prevê a aplicação do INCC, após 12 meses, vincula a Administração e deve ser observada, independentemente de requerimento do particular, por força do princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (CF, art. 37, XXI).

5. A prorrogação contratual, por
intermédio
de
8
termos aditivos, sem ajuste dos valores inicialmente pactuados, autoriza o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro e enseja a incidência do reajuste contratual, com apuração do
quantum
devido em sede de liquidação.

6. O pronunciamento judicial, que reconhece o direito ao reajuste e determina sua apuração em sede de liquidação, observa os limites da causa, assegura a justa remuneração pelos encargos assumidos e evita o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO

8.
Sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, e 65, II, “d”; Lei nº 10.192/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR - 5ª Câmara Cível - 0002832-51.2017.8.16.0046, Rel. Subst. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, j. 08.08.2022.
TJES - Apelação/Remessa Necessária 0014493-82.2017.8.08.0035, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 23.02.2024.
TJPR - 0006040-33.2021.8.16.0004, Rel. Marcelo Wallbach Silva, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8000320-11.2016.8.05.0139
, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguarari, em que figuram como interessados o
MUNICÍPIO DE JAGUARari
e
CONSISTE ENGENHARIA LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR
A SENTENÇA, em reexame necessário.